Tribunal: TJES
Processo: 5000256-95.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PRINCIPAL APÓS A CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. SATISFAÇÃO INCOMPLETA DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para a cobrança de débitos inscritos nas CDAs nº 64770/2010, 64771/2010, 64772/2010, 57122/2011, 57123/2011, 57124/2011 e 58418/2012, no valor total de R$ 2.775,29, em razão do pagamento administrativo do débito principal, sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de citação. O Município sustenta que o executado foi citado antes do pagamento e requer o prosseguimento da execução quanto aos encargos processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo do débito principal autoriza a extinção da execução fiscal quando permanecem inadimplidas as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a extinção do processo fundada na ausência de citação configura error in procedendo quando os autos demonstram que o executado já havia sido citado pessoalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão constante dos autos comprova que o executado comparece espontaneamente em cartório e é citado pessoalmente antes da quitação administrativa do débito principal.

A sentença adota premissa fática equivocada ao afastar os encargos sucumbenciais com fundamento na inexistência de citação, embora o ato citatório já tenha ocorrido.

A satisfação da obrigação executada não se limita ao pagamento do valor principal inscrito nas certidões de dívida ativa, pois também compreende as custas processuais e os honorários advocatícios fixados no curso da execução.

O pagamento administrativo apenas do débito principal não autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil quando subsistem custas processuais e honorários advocatícios pendentes.

A decisão anteriormente proferida no processo já fixa honorários advocatícios para a hipótese de pagamento do principal sem oposição de embargos, razão pela qual a quitação administrativa não elimina a obrigação de satisfazer essa verba.

A jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios remanescentes, ainda que o crédito tributário principal tenha sido pago administrativamente.

A extinção prematura da execução, sem a satisfação integral do crédito exequendo, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento administrativo do débito principal não autoriza a extinção da execução fiscal quando permanecem inadimplidas as custas processuais e os honorários advocatícios. 2. A satisfação da obrigação, para os fins do art. 924, II, do CPC, exige o pagamento integral do crédito exequendo, incluídos os encargos processuais. 3. A extinção da execução fundada em premissa equivocada quanto à ausência de citação configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000062-82.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 06.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 0002487-68.2012.8.13.0879, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 13.12.2022; TJRS, Apelação Cível nº 5000950-91.2014.8.21.0059, Rel. Desª Laura Louzada Jaccottet, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-95.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: GILBERTO FERREIRA MOTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº5000256-95.2015.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
GILBERTO FERREIRA MOTA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
contra a sentença de Id 18372260, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
GILBERTO FERREIRA MOTA
,
ante o pagamento administrativo do débito.

Em suas razões de Id 18372263, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o pagamento administrativo implica o reconhecimento da dívida;
II)
a imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo Princípio da Sucumbência, associado ao Princípio da Causalidade;
III)
a condenação ao pagamento de honorários é devida, especialmente porque, diversamente do afirmado pelo juízo a quo, a parte executada foi citada antes do pagamento.

Devidamente intimado (Id 18372268), o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando o pagamento do débito inscrito nas CDA’s nº64770/2010, 64771/2010, 64772/2010, 57122/2011, 57123/2011, 57124/2011 e 58418/2012, no valor total de R$2.775,29 (dois mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

O executado foi citado pessoalmente em cartório, após seu comparecimento espontâneo, conforme certidão de Id 18372253.
Posteriormente, o próprio exequente informou a quitação administrativa do débito principal, restando pendente, contudo, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida, entretanto, extinguiu imediatamente o feito, consignando a não condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da suposta ausência de citação.

Verifica-se, assim,
a adoção de premissa fática equivocada pelo juízo a quo
, que extinguiu o feito sem o adimplemento das custas e honorários em razão da ausência de citação da parte executada
que, contudo, já havia ocorrido (Id 18372253).

A sentença, portanto, ao extinguir o processo com base no art. 924, II, do CPC ("pela satisfação da obrigação"), incorreu em
error in procedendo
. Isso porque a obrigação executada (o "crédito exequendo") não se resume ao valor principal inscrito na CDA, de modo que a execução fiscal só pode ser extinta mediante a
satisfação integral
do débito, o que inclui as custas e os honorários advocatícios – inclusive já anteriormente fixados, no caso em apreço, para a hipótese de pagamento do principal sem a oposição de Embargos, conforme decisão de Id 18372242.

Assim já se manifestou reiteradamente a jurisprudência pátria, incluindo a deste e. TJ/ES:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.

5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários.

7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes (TJ/ES. Apelação Cível nº5000062-82.2017.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 06/12/24).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- RECURSO PROVIDO.

- A existência de saldo remanescente de honorários advocatícios fixados no curso da Execução Fiscal, por ocasião da rejeição de Exceção de Pré-Executividade, justifica a subsistência do feito executivo para a satisfação do crédito não fiscal e das custas, ainda que o crédito tributário já tenha sido satisfeito.
(TJ/MG - Apelação Cível nº0002487-68.2012.8.13.0879. Relator: Des.Márcio Idalmo Santos Miranda, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento:13/12/22. Data de Publicação: 04/12/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
A extinção do feito executivo somente é cabível após o crédito restar integralmente satisfeito, ou seja, após o pagamento total, que deve compreender o principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. In casu, o valor pago pela parte executada na seara administrativa, após devidamente citada, contemplou somente a dívida nominal, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação aos encargos processuais.
(TJ/RS. Apelação Cível nº 5000950-91.2014.8.21.0059. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desª.Laura Louzada Jaccottet. Data de Julgamento: 22/02/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR